Tribunal: TJDFT
Processo: 0704441-88.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0704441-88.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IBM BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Os presentes autos encontram-se sobrestados, conforme decisão desta Relatoria (ID40368373). Após a referida decisão, sobrevieram as petições da Apelante, na qual pugna pela intimação do apelado/Distrito Federal, “para que, cientes da suspensão da exigibilidade dos débitos, nos termos do artigo 151, inciso II, do CTN, adotem as providências necessárias para que tais débitos não representem óbice à expedição de CPDEN em nome da apelante, tampouco motivem a inscrição no CADIN suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, II, do CTN” (ID41126840 e 48612734). Junta comprovantes de depósitos. Determinada intimação do apelado, para manifestar-se (ID 48687063), nos termos da Súmula 112 do STJ[1]. Em resposta, o Distrito Federal aduziu que os referidos “depósitos carreados aos autos pela impetrante/apelante são integrais, razão pela qual os créditos respectivos já estão com sua exigibilidade suspensa, o que possibilitou a expedição, em favor da impetrante/apelante” (ID50293845). Colaciona Certidão Negativa de Débitos (ID 50293846). Como é cediço, a Presidência deste Tribunal de Justiça, quando da apreciação do pedido de Suspensão de Segurança 0706978-14.2022.8.07.0000, determinou a sustação dos efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas ou semelhantes provimentos supervenientes acerca da exigibilidade, para o exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL do ICMS, nos seguintes termos: Diante do exposto, DEFIRO o pedido de extensão da decisão de ID 33372852, para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto. A referida decisão foi objeto de agravos internos, os quais tiveram negado provimento (ID 45596718 – PJE n. 0706978-14.2022.8.07.0000) Nesse sentido, qualquer provimento jurisdicional encontra óbice para produção de efeitos, em razão da suspensão da segurança deferida. Ademais, a pretensão do apelante já se encontra satisfeita, em razão da suspensão do crédito tributário, pelo depósito do montante integral do tributo, nos termos do art. 151, II, do CTN[2]. Pelo exposto, mantenham-se os autos sobrestados, nos termos da decisão anterior (ID 40368373), até manifestação do Supremo Tribunal Federal acerca da suposta inconstitucionalidade do artigo 3o da LC 190/2022 (ADIs n. 7.066, 7.070 e 7.078). Publique-se; intimem-se. Brasília, 22 de agosto de 2023. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora. [1] SÚMULA 112 STJ - o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro. [2] Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral;